Tribunal: STF
Processo: AI 244130
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Sendo a tempestividade do recurso extraordinário
pressuposto de ordem pública de seu cabimento e, por isso, sendo
necessário que exista no traslado a peça que possibilite essa
aferição, que compete a esta Corte e que é indispensável para o
provimento, ou não, do agravo de instrumento, a exigência dessa
existência é ínsita ao exame desse cabimento, razão por que se
aplica o mesmo princípio que inspirou a súmula 288,
independentemente de lei expressa nesse sentido.
          Agravo a que se nega provimento.